Tribunal: TJSP
Processo: 2005110-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de cobrança – indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça – transcorreu in albis prazo assinalado para apresentação da documentação exigida - ausência de prova hábil a comprovar a insuficiência financeira – decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005110-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARIA REIS
BARROS MELLO, é agravado HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005110-48.2020.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2005110-48.2020.8.26.0000
Comarca:
Santos
Agravante:
MARIA REIS BARROS MELLO
Agravado:
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação de cobrança

indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça

transcorreu in albis prazo assinalado para apresentação da
documentação exigida - ausência de prova hábil a comprovar
a insuficiência financeira decisão mantida Recurso não
provido.
VOTO No 28.143
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão de
fl. 228 que, em autos de ação de cobrança, indeferiu a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça à requerida, por entender ausentes os requisitos
autorizadores.

Alega a agravante, em breve síntese, que faz jus à
concessão do benefício, pois não possui condições de arcar com as custas
processuais, sem prejuízo da sua subsistência. Sustenta que percebe a quantia
mensal de R$ 1.724,48 e vem enfrentando sérias dificuldades financeiras. Pugna
pela concessão de efeito ativo ao recurso e, ao fim, pela reforma da decisão
recorrida, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Recurso processado, sem efeito ativo, pois em que
pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os requisitos
necessários à concessão da medida liminar: relevância da fundamentação na
forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão grave e de difícil
reparação (art. 1.019, I, NCPC).
Não
houve
intimação
da
parte
contraria
para
apresentar contraminuta em razão da natureza da demanda, e dispensadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005110-48.2020.8.26.0000
3
informações por tratar-se de matéria estritamente de direito.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, com o
advento do Novo Código de Processo Civil, diversos dispositivos da Lei no 1060/50
(quais sejam: art. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17) foram revogados (art. 1072, III,
NCPC). Como consequência, não mais subsiste a pretérita exigência de
apresentação de simples declaração de hipossuficiência para que haja a
concessão da gratuidade judiciária.
O deferimento dos benefícios da justiça gratuita é hoje
disciplinado pelo art. 98, caput , do Novo Código de Processo Civil, o qual é claro ao
dispor que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência

de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários
advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça , na forma da lei." (grifei).
Conforme se verifica do aludido dispositivo legal, para
fazer jus à concessão da benesse em questão, basta à pessoa natural ou jurídica
afirmar que não possui recursos financeiros suficientes ao custeio das custas e
despesas processuais.
Ademais, no caso de pessoa natural (tal qual a
agravante), o art. 99, §3o, do Novo Código de Processo Civil confere presunção de
veracidade à alegação de hipossuficiência financeira, presunção essa que é dotada
de relatividade, devendo ser cotejada com os demais elementos constantes dos
autos, a teor do §2o do referido dispositivo legal e do revogado art. 4o, caput e §1o,
da Lei no 1.060/50.
Tem-se, portanto, que a presunção de veracidade da
afirmação de insuficiência de recursos financeiros não é ampla e absoluta, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005110-48.2020.8.26.0000
4
relativa, podendo o Juiz afastá-la, desde que justifique de modo objetivo suas
razões (Resp. 178244/RS, rel. Min. Barros Monteiro).
No caso dos autos, houve abertura de prazo para que a
agravante comprovasse sua situação de hipossuficiência através da juntada dos
documentos especificados no despacho de fl. 9. Contudo, deixou transcorrer in
albis o prazo, não juntando os documentos determinados (declarações de IR,
CTPS, 3 últimos holerites e extratos bancários), razão pela qual se mostra correto o
indeferimento da benesse pleiteada, ante a não demonstração da alegada
insuficiência de recursos.
Em que pese a agravante tenha diversos gastos, não
comprovam sua hipossuficiência para a concessão da benesse.
Neste diapasão conclui-se que a r. decisão recorrida
está correta e deve ser integralmente mantida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator